Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016725-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IZAEL ALVES DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado cobranças de um contrato em que o agravado figura como avalista e a respeito do qual alega jamais ter participado, o que evidencia a potencial prática de fraude e os prejuízos patrimoniais que tem experimentado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1005293-69.2019.811.0006, ajuizada por IZAEL ALVES DA SILVA, deferiu o pedido tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas contratadas, bem como determinar que a instituição financeira demandada se abstenha de inserir o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente efetuado pela parte agravada.

Assevera que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia, gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), que o agravante cesse os descontos referentes ao empréstimo discutido na lide, bem como deixe de incluir o nome da parte autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A esse respeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado cobranças de um contrato em que o agravado figura como avalista e a respeito do qual alega jamais ter participado, o que evidencia a potencial prática de fraude e os prejuízos patrimoniais que tem experimentado.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento do autor, imponha ao réu multa diária como forma de incentivar o cumprimento da tutela específica.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da medida, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020